Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732745-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUGENIA FOLONI AZEVEDO, JULIANA FOLONI AZEVEDO LOUREIRO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO AGRAVADO: PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA, ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento manejado por MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO e outras sem o comprovante de preparo no ato da interposição. Intimada a proceder ao recolhimento em dobro, a agravante alegou que as custas foram pagas tempestivamente, mas a respectiva guia, por um lapso, não instruiu a petição recursal. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro, caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. Na hipótese, os agravantes, embora devidamente intimados, juntaram a guia comprovando o pagamento, mas na forma simples. Assim sendo, operou-se a deserção, até mesmo porque a alegação de que o comprovante não foi juntado no ato da interposição por um lapso não configura justa causa a relevar a pena. Nesse sentido: “Agravo interno - Apelação - Deserção 1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro. 2. O recorrente não fez nem uma coisa nem outra, limitando-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que por equívoco deixou de apresentá-lo quando da interposição. 3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo. 4. Agravo interno improvido.(Acórdão 1648925, 07127312320218070020, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator